Tribunal: TJDFT
Processo: 0745275-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. INADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou os pedidos de reconhecimento de excesso de execução, de impenhorabilidade de bem de família e de substituição da penhora por percentual dos aluguéis percebidos pelo executado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se a alegação de excesso de execução está preclusa, nos termos do prazo previsto no Código de Processo Civil; (ii) se é possível reconhecer a impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior sobre o tema, à luz da preclusão consumativa; e (iii) se é cabível substituir a penhora do imóvel por percentual dos aluguéis recebidos, observados os requisitos legais e a necessidade de preservação do interesse do credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de excesso de execução está preclusa, pois não foi apresentada no prazo legal previsto no art. 525 do Código de Processo Civil, não se trata de matéria de ordem pública que possa ser apreciada a qualquer tempo.
4. A impenhorabilidade do bem de família, embora seja matéria de ordem pública, não pode ser suscitada novamente quando houver decisão anterior sobre o tema, visto que opera-se a preclusão consumativa. O anterior não conhecimento do agravo de instrumento decorreu de vício exclusivo do recorrente e não autoriza nova discussão.
5. A substituição da penhora é incabível, pois o executado não comprovou que o percentual dos aluguéis garantiria, com eficácia equivalente, a satisfação do crédito, conforme exigem o art. 847 e o art. 797 do Código de Processo Civil. A oposição do exequente reforça a inadequação da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. O excesso de execução deve ser alegado pelo executado no prazo previsto no art. 525 do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão temporal, não se tratando de matéria de ordem pública. 2. A impenhorabilidade do bem de família, embora constitua matéria de ordem pública, não pode ser reapreciada quando houver decisão anterior sobre o tema. 3. A substituição da penhora é admissível somente quando demonstrado que a medida é menos onerosa ao executado e não compromete a efetividade da execução. Incumbe ao devedor comprovar que a nova garantia assegura, com igual ou maior eficácia, a satisfação do crédito".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, caput e § 1o, V; CPC, art. 797; CPC, art. 847.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.227.203/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.12.2018.